Tribunal: TJBA
Processo: 8066701-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8066701-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ISABELLA BARROS GOES Advogado(s): CAEL DE OLIVEIRA MOREIRA (OAB:BA31719-A) AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (7) Advogado(s): JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM (OAB:BA60602-A), LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO (OAB:BA56002-A), ALEXANDRE FIDALGO (OAB:SP172650-A), GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA (OAB:BA42468-A), ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO DE CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. POLICIAL MILITAR. COMPROMETIMENTO SUPERIOR A 90% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NA LEI Nº 14.181/2021. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COMPATIBILIDADE COM O ART. 300 DO CPC. LIMITE PROVISÓRIO DE 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL DO SALDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de Instrumento interposto por consumidora policial militar contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas por superendividamento, ajuizada com base na Lei nº 14.181/2021. A agravante alegou comprometimento de mais de 90% de sua renda mensal líquida por descontos em folha, restando apenas R$ 479,67, inferior ao mínimo existencial, e requereu a suspensão dos descontos e autorização para depósito judicial correspondente a 30% da remuneração líquida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência, antes da audiência conciliatória prevista na Lei nº 14.181/2021, para limitar os descontos em folha de pagamento da consumidora superendividada; (ii) estabelecer se é legítima a fixação de limite de 30% sobre a remuneração líquida, em caráter provisório, para resguardar o mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A Lei nº 14.181/2021 assegura ao consumidor superendividado a proteção ao mínimo existencial, previsto no art. 6º, XI, do CDC, em consonância com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III), o que legitima a intervenção judicial para evitar comprometimento absoluto da renda. 4. A negativa da tutela provisória pelo juízo de origem, fundada na ausência de previsão expressa de suspensão de exigibilidade antes da audiência de conciliação (art. 104-A, § 2º, do CDC), não afasta a aplicação do art. 300 do CPC, que permite medidas acautelatórias em face de risco concreto e atual de dano irreparável. 5. A configuração do superendividamento é demonstrada por documentação nos autos, que evidencia o comprometimento superior a 90% da remuneração líquida da agravante com dívidas e descontos, impossibilitando a subsistência própria e de sua família, o que configura periculum in mora qualificado. 6. A jurisprudência do TJ-BA reconhece que, em casos análogos, é cabível a limitação provisória de descontos a 30% da remuneração líquida, como forma de proteger o caráter alimentar do salário e viabilizar o plano de repactuação global. 7. As alegações dos agravados sobre margens consignáveis diferenciadas e ausência de demonstração clara de violação ao mínimo existencial não afastam, em sede de cognição sumária, a constatação de que a quantia remanescente à agravante (R$ 479,67) é inferior ao valor mínimo previsto no Decreto nº 11.567/2023 (R$ 600,00). 8. A medida ora deferida não prejudica a análise futura do mérito, devendo os valores descontados além do limite legal serem depositados judicialmente, de forma a preservar o crédito dos agravados sem anular a proteção do mínimo existencial da consumidora. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, XI; 54-A e 104-A; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8010902-21.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 29.01.2025; TJ-BA, AI nº 8000503-93.2024.8.05.9000, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de C. Habib, j. 30.11.2024; TJ-BA, AI nº 8002749-62.2025.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 23.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066701-49.2024.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: ISABELLA BARROS GOES e como AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO MASTER S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A., BANCO SAFRA S A, ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA, ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora